Tribunal: STF
Processo: RHC 220989
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Busca pessoal, quebra de sigilo telefônico e reconhecimento pessoal. Nulidade. Reexame de fatos e provas. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Rel. Min. Ribeiro Dantas, assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    1. Não há se falar em nulidade da busca pessoal quando o acusado é preso em flagrante impróprio, após perseguição policial, pois indubitavelmente há situação de fundada suspeita do cometimento do delito. 



    2. A hipótese de acesso ao chip telefônico descartado pelo acusado em via pública, produto de roubo, objeto que inclusive possibilitou a identificação de uma das vítimas, não se qualifica como quebra de sigilo telefônico. 



    3. Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal. 



    4. Habeas corpus não conhecido.



    2. O recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 13 dias de reclusão pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal.



    3. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta a nulidade da condenação, com apoio nos seguintes argumentos: (i) nulidade absoluta da busca pessoal, realizada sem justa causa; (ii) ilicitude das provas, tendo em vista a “devassa do aparelho celular/chip/cartão de memória sem autorização judicial”; (iii) nulidade do reconhecimento pessoal, em desacordo com o art. 226 do CPP. 



    4. Com esses argumentos, a parte recorrente postula o reconhecimento das nulidades listadas nestes autos para que o recorrente seja absolvido. 



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    8. A jurisprudência deste STF é pacífica, no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)” (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). De modo que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    9. Ademais, o STF possui vários precedente no sentido de que o reconhecimento fotográfico, corroborado em juízo pelas demais evidências colhidas no decorrer da instrução processual-penal, não caracteriza, como regra geral, nulidade do processo. Veja-se, nessa linha, o HC 160.842-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1 . A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2 . O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. No caso, não se evidencia situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para confirmar esse juízo, reproduzo as seguintes passagens do parecer ministerial público: 



    [...] Se os policiais visualizaram roubo em curso, por diversos indivíduos em via pública, que se evadiram pela chegada da viatura, seguindo-se diligência de localização por parte dos policiais, pelo que o recorrente foi encontrado, dispensando objetos, até que foi assim alcançado e abordado - flagrante impróprio (incs. III e IV do art. 302 do CPP) -, tem-se justa causa à busca pessoal, na forma do § 2o do art. 240 c.c. art. 244, ambos do CPP. E se durante a fuga o recorrente dispensou na via pública um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular e um chip de operadora de telefonia, o acesso a esse chip, quando do flagrante - em celular que não o dispensado, para se verificar a propriedade daquele chip e, eventualmente, do aparelho celular -, não configura ilegal quebra de sigilo telefônico, sendo que o chip pertencia a vítima e não ao recorrente. E é de relevo que o aparelho celular dispensando - que, de fato, não era da vítima - não teve dados acessados quando do flagrante, pelo que, ainda que legalmente pertencesse ao recorrente, dado algum lá contido foi extraído e muito menos usado como prova contra o recorrente. Por fim, a condenação quanto à autoria delitiva teve por fundamento outras provas, produzidas em Juízo, não se limitando ao reconhecimento fotográfico em sede policial. Constituído sob o crivo do contraditório acervo probatório harmônico, sem relevo que os procedimentos do art. 226 do CPP não tenham sido rigorosamente observados quando do reconhecimento fotográfico/pessoal. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO – destacou-se; Rhc 211828 Agr, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje-055, divulg. 22/03/2022, public. 23/03/2022. (…) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental conhecido e não provido – destacou-se; RHC 207430 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje-015, divulg. 27/01/2022, public. 28/01/2022.Não tendo a defesa feito prova plena ou argumento contundente em sede mandamental, ora em grau recursal, que elida as conclusões da origem, tem-se demanda de dilação probatória incompatível com a via eleita.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator